Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705453-05.2020.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: FRANCISCO CARLOS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 28457068, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Cobrança proposta por FRANCISCO CARLOS DA SILVA. Por força da r. sentença recorrida, a ora Apelante foi condenada a restituir o capital investido pelo autor (ID 62240180 do processo principal), bem como os rendimentos contratualmente estabelecidos e não creditados, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice INPC, a partir do distrato (25/11/19), e juros de mora de 1% ao mês, 90 dias após 25/11/19. No recurso de apelação interposto (ID 28457071), a Apelante postula o deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas processuais, considerando o fato notório de que vem sofrendo alta demanda de ações judiciais que culminaram no bloqueio de valores em suas contas bancárias. Quanto ao mérito, postula a cassação da r. sentença, com a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF ou a uma das Varas Cíveis de Taguatinga-DF. É o relatório. Decido. Constata-se que a ré/apelante deixou de recolher o preparo recursal, quando da interposição do recurso, uma vez que postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, o pedido de concessão da gratuidade de justiça não foi examinado no primeiro grau de jurisdição. No entanto, a Requerida/Apelante afirma estar sofrendo com grande demanda de ações judiciais, que culminaram em bloqueio de contas bancárias. A Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça indica a necessidade de a pessoa jurídica demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Os documentos apresentados juntamente com o recurso de apelação não se mostram aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a incapacidade financeira alegada, na medida em que a mera indicação do bloqueio de contas e bens e resultados financeiros findos, atestados com base em informações prestadas unicamente pela Apelante, não têm o condão de comprovar a impossibilidade de suportar os custos do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela empresa ré/apelante. Por conseguinte, determino a intimação da Ré/Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 às 21:14:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora